Tribunal: TJPA
Processo: 0842176-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842176-66.2020.8.14.0301

APELANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: JOSE LUIZ BARBOSA E SILVA, DAYLON DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842176-66.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

EMBARGADOS:APELADOS:JOSE LUIZ BARBOSA E SILVA, DAYLON DOS SANTOS COSTA

Advogados do(a) APELADO: FABIANO ANTONIO SIQUEIRA BASTOS - PA4113-A, FABRICIA DE ARRUDA BASTOS - PA20265-A, YURI DE ARRUDA LIMA - PA27038-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A

Advogados do(a) APELANTE: YURI DE ARRUDA LIMA - PA27038-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração. Destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Contradição e Omissão. Inexistência de contradição ou omissão no acórdão embargado, que fundamentou de maneira clara e suficiente a fixação do valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Fixação da Indenização. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais foi determinado com base nas circunstâncias do caso concreto, não havendo necessidade de maiores detalhamentos ou revisões.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA (id 19492573) contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0842176-66.2020.8.14.0301, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÉRITO- RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO APRESENTANDO DEFEITOS – COMPROVAÇÃO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DA PRETENSÃO DOS RECORRIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE – QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargantes alegam a existência de contradição e omissão no acórdão, especificamente quanto à fixação do quantum indenizatório por danos morais e à ausência de menção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, argumentam que o acórdão deixou de abordar o "dever de mitigar o próprio prejuízo" e não especificou os fatores que influenciaram a decisão de fixar o valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 19776908).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Os embargantes sustentam que houve contradição no acórdão ao fixar o valor da indenização por danos morais sem especificar os fatores que influenciaram a decisão, bem como omissão ao não abordar o "dever de mitigar o próprio prejuízo". No entanto, o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao estabelecer que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais foi fixado com base nas circunstâncias do caso concreto, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da situação financeira das partes envolvidas.

O acórdão não carece de maiores explicações ou detalhamentos quanto aos critérios utilizados para a fixação do valor, uma vez que tal fixação se deu de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, em especial, considerando os fatos comprovados nos autos e a extensão dos danos.

Ademais, a alegação de omissão quanto ao "dever de mitigar o próprio prejuízo" também não procede, pois tal princípio não foi relevante para a solução da controvérsia, conforme o contexto fático e jurídico apresentado no processo.

Não há qualquer contradição ou omissão que necessite ser sanada. O acórdão abordou de maneira suficiente todas as questões essenciais para o deslinde do feito, e a fixação do valor da indenização está devidamente fundamentada nos autos.

Os argumentos trazidos pelos embargantes não apontam para qualquer vício na decisão, mas buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024